Tribunal: TJDFT
Processo: 0774889-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. APOSENTADORIA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO. RETENÇÃO 61,2% A TÍTULO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. Nos termos do art. 14 da Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, “[o]s planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: (...) III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”.
3. “O participante do plano de previdência privada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais vertidas ao plano, atualizadas monetariamente, quando do seu desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade contratada” (AgInt no AREsp n. 1.782.520/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022)
4. Na hipótese, a autora, servidora pública aposentada, requereu o resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar e foi surpreendida com a retenção de 61,2% do valor para custeio administrativo.
5. A autora aderiu ao plano de previdência em 1994 (ID 69450603 e 69450712). A alteração do percentual de resgate para 38,8% ocorreu em 2008 e não há prova de que a parte autora foi notificada sobre a deliberação do Conselho (ID 69450713 e 69450719).
6. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que determinou a redução do percentual de custeio administrativo para 15%.
7. Em idêntico sentido: “O ônus excessivo imposto à beneficiária está configurado, porquanto ela, sem justificativa idônea, perde grande parte do valor com o qual contribuiu para aposentadoria complementar, não havendo como sustentar a legalidade da retenção de 61,20% em prejuízo do contribuinte que aderiu ao plano em 1992, anos antes das alterações normativas e contratuais, revelando-se abusiva a retenção superior a 15% (quinze por cento) a título de custeio de administração e benefícios de riscos de pagamento único.” (Acórdão 1944500, 0720868-46.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024)
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.